Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-58.2024.8.05.0255
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000864-58.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JIDEON NASCIMENTO BARBOSA Advogado(s): JOSE ELISIO DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. QUALIFICADORAS COM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Jideon Nascimento Barbosa contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra seu pai, mediante golpes de faca no abdômen. A defesa sustenta nulidade da decisão por excesso de linguagem, ausência de dolo homicida, legítima defesa, desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecimento do homicídio privilegiado e fixação de honorários ao defensor dativo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a comprometer a imparcialidade do Tribunal do Júri; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da pronúncia ou para o acolhimento das teses defensivas de impronúncia, absolvição sumária, desclassificação da conduta ou exclusão das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. A referência a “golpes letais” na decisão recorrida limita-se à descrição dos fatos narrados na denúncia e dos elementos informativos colhidos na investigação, não configurando excesso de linguagem nem antecipação de juízo condenatório. Os depoimentos da vítima e de testemunha presencial, aliados ao laudo pericial da arma e aos relatórios médicos que atestam perfurações na região abdominal, constituem elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade delitivas. A alegação de ausência de dolo homicida não se mostra incontroversa, pois o uso de faca, a região vital atingida e a gravidade das lesões indicam possível animus necandi, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova plena da excludente de ilicitude, o que não se verifica diante das versões conflitantes e da ausência de lesões no acusado, conforme exame pericial. A desclassificação para o crime de lesão corporal somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de dolo de matar, circunstância não evidenciada no conjunto probatório. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte probatório mínimo, sendo inviável seu afastamento na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. A tese de homicídio privilegiado não encontra respaldo seguro nos autos, inexistindo comprovação inequívoca de violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima. A fixação de honorários ao defensor dativo compete, em regra, ao juízo de origem, devendo o pedido ser formulado na instância competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §1º e §2º, II e IV, 14, II, e 25; CPP, arts. 413, 414 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 803.733/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 8000864-58.2024.8.05.0255, em que figuram como apelante JIDEON NASCIMENTO BARBOSA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.